Tribunal: TJES
Processo: 5004277-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

APTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO:

JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
. CABIMENTO do WRIT. PROPOSTA DA MUNICPALIDADE QUE ATENTE AOS ANSEIOS do
ART. 33, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/20
.

RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo apelado, não se enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível, tendo o apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2. Perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, valendo destacar que o apelado questiona ato concreto consistente na forma de cálculo da sua gratificação de produtividade, tendo trazido com a exordial todos os documentos necessários ao exame da controvérsia.
Ademais,
“
em conformidade com o en. n. 625 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 'controvérsia sobre matéria de direito não impede a co
ncessão de mandado de segurança’
”
.
(AgRg no RMS 30.093/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

3.
Pela redação do
art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e não conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor. Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

4. Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante, onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

5. Recurso provido. Remessa prejudicada

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADA A REMESSA
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES) 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004277-69.2020.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

APTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária, com apelação voluntária interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, haja vista estar inconformado com a sentença (ID’s 1446087, p. 01-06 / 1446097, p. 01-02), que concedeu a segurança pleiteada por
JAILSON DOS SANTOS CARRAFA
, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial, art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida ao Impetrante, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças, devidas desde o ajuizamento do presente mandamus, a serem calculadas em liquidação de sentença.

Custas remanescentes, caso existentes, serão suportadas pelo Município de Vila Velha. Sem honorários advocatícios, na forma das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF. [...]

Em seu articulado recursal (ID 1446099, p. 01-19), o apelante alega, em resumo, o que segue: (i)
“m
ostra-se manifesta a inadequação da via eleita, haja vista a necessidade de dilação probatória a fim de comprovar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, o que significa dizer que o mandado de segurança deveria ter sido extinto a origem sem resolução de mérito, por lhe faltar exatamente as provas pré-constituídas”
; (ii) o art. 33,
caput
, da Lei Municipal nº 6.295/2020, prevê que a complementação de produtividade somente será devida nos casos de eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade, e; (iii) nestes termos, considerando que a complementação de produtividade está sendo paga nos estritos limites da redução remuneratória experimentada com o novo regime, não há falar em violação a direito líquido e certo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1446101, p. 01-09), oportunidade na qual defende, preliminarmente, que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, que a apelação cível interposta pelo apelante deve ser desprovida.

A d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 1823564, p. 01-02).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

APTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de dialeticidade

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo apelado, não consigo enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível, tendo o apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 514 DO CPC. ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" (AgRg no Ag 1.244.669/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/10/2011)
.
3. A interpretação, pelo tribunal de origem, do estabelecido na sentença exequenda não importa em afronta ao instituto da coisa julgada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1177628/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014).

Assim,
REJEITO
a preliminar em tela.

É como voto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

APTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO: JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Do mérito

Trata-se de remessa necessária, com apelação voluntária interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, haja vista estar inconformado com a sentença (ID’s 1446087, p. 01-06 / 1446097, p. 01-02), que concedeu a segurança pleiteada por
JAILSON DOS SANTOS CARRAFA
, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial, art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida ao Impetrante, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças, devidas desde o ajuizamento do presente mandamus, a serem calculadas em liquidação de sentença.

Custas remanescentes, caso existentes, serão suportadas pelo Município de Vila Velha. Sem honorários advocatícios, na forma das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF. [...]

Em seu articulado recursal (ID 1446099, p. 01-19), o apelante alega, em resumo, o que segue: (i)
“m
ostra-se manifesta a inadequação da via eleita, haja vista a necessidade de dilação probatória a fim de comprovar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, o que significa dizer que o mandado de segurança deveria ter sido extinto a origem sem resolução de mérito, por lhe faltar exatamente as provas pré-constituídas”
; (ii) o art. 33,
caput
, da Lei Municipal nº 6.295/2020, prevê que a complementação de produtividade somente será devida nos casos de eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade, e; (iii) nestes termos, considerando que a complementação de produtividade está sendo paga nos estritos limites da redução remuneratória experimentada com o novo regime, não há falar em violação a direito líquido e certo.

De saída, deixo consignado ser perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, valendo destacar que o apelado questiona ato concreto consistente na forma de cálculo da sua gratificação de produtividade, tendo trazido com a exordial todos os documentos necessários ao exame da controvérsia. Ademais,
“
em conformidade com o en. n. 625 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 'controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança’”
.
(AgRg no RMS 30.093/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Pois bem. Questiona o impetrante, aqui apelado, a forma de cálculo da complementação de produtividade realizada pela municipalidade apelante, defendendo que esta estaria violando o art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, acrescentando o vencimento-base para apurar o valor devido.

A propósito, assim estabelece o art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20:

Art. 33.
Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§ 1º
A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório. [...]

O julgador
a quo
, ao conceder a segurança, consignou que a liquidez e a certeza se constituem no direito de o cálculo da complementação de produtividade observar, apenas, o que dispõe a Lei n° 6.295/2020, para afastar, destarte, a possibilidade de se levar em conta, para efeito do abatimento, o vencimento-base, senão, vejamos:

[...] Ainda segundo o Impetrante, apesar do exposto na norma, o Município de Vila Velha realizaria o abatimento da diferença dos vencimentos básicos, nos termos da Lei nº 6.293/2020, e não da de produtividade, ou seja, não observa o parâmetro correto para apurar a complementação de produtividade. Consequentemente, em tese, estaria o Impetrante suportando prejuízo remuneratório, com flagrante violação ao princípio da legalidade.

Ora, como exposto, diversamente do alegado pelo Município de Vila Velha, a liquidez e a certeza do Impetrante se constitui no direito de o cálculo da complementação de produtividade observar, apenas, o que dispõe a Lei n° 6.295/2020, para afastar, destarte, a possibilidade de se levar em conta, para efeito do abatimento, qualquer regra prevista na Lei n° 6.293/2020.

A
Lei nº 6.293/2020
dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos cargos efetivos de fiscalização do Município de Vila Velha. Trata-se de norma de caráter geral acerca da estruturação dos referidos cargos, além das questões vencimentais básicas, ou seja, o legislador não abordou nessa lei a gratificação de produtividade, nem a complementação de produtividade.

Por opção legislativa, a gratificação de produtividade e a complementação de produtividade foram abordados na
Lei n° 6.295/2020
, de caráter especial, pois trata, tão somente, dessas matérias.

E cediço que, em homenagem ao princípio da especialidade, a norma especial afasta a incidência da norma geral,
lex specialis derogat legi generali
. Se diz especial, a norma, por exemplo, quando tratar de determinada matéria com exclusividade.

A Lei n° 6.295/20, disciplina, com especificidade, a concessão da gratificação de produtividade, assim como da complementação de produtividade.

Além disso, é a mesma Lei que parametrizou a forma de calcular a complementação de produtividade, quer dizer, dispensa-se qualquer outra regra adicional para encontrar o valor devido a título de complementação da gratificação de produtividade.

Posto isto, entendo pelo reconhecimento do direito líquido e certo do Impetrante no sentido de que a complementação de produtividade seja calculada de acordo com os parâmetros prescritos na
Lei Especial n° 6.295/2020
, concedendo-lhe, destarte, a segurança postulada. Desta forma, considerando que o pedido do Impetrante é que sejam observados exclusivamente os critérios previstos na legislação especial, art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal, há que ser acolhido. [...]

De minha parte, a sentença deve ser revista.

Pela redação do
art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e não conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor.

Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

Desta forma, como anteriormente o servidor, no caso o apelado, recebia como total remuneratório médio a quantia R$ 13.293,89, e, com a nova legislação, sua remuneração passou a ser de R$ 5.994,00, foi criado um mecanismo para achar o valor que deveria ser acrescido à nova remuneração a fim de evitar perda do montante que vinha sendo recebido.

Nada obstante, a forma de cálculo pretendida pelo apelado, considerando apenas a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo fixado pela nova legislação, de R$ 3.948,00, acaba por resultar em acréscimo remuneratório.

Lado outro, na proposta da municipalidade apelante, subtrai-se da média remuneratória anterior de R$ 13.293,89 a nova remuneração de R$ 5.994,00, o que resulta na importância de R$ 7.299,89 a título de complementação, justamente a diferença necessária para compensar a perda havida em razão da alteração legislativa.

Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante (ID 1446041, p. 17-18), onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

Ademais, não constitui demasia consignar que inexiste
“‘
direito adquirido
a
regime jurídico,
notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos’”
.
(AgInt no RE no RMS 64.154/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço da apelação voluntária e
DOU-LHE PROVIMENTO
para denegar a segurança.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Custas
ex lege
. Sem honorários,
ex vi
do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5004277-69.2020.8.08.0035

APTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO:

JAILSON DOS SANTOS CARRAFA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
. CABIMENTO do WRIT. PROPOSTA DA MUNICPALIDADE QUE ATENTE AOS ANSEIOS do
ART. 33, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/20
.

RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo apelado, não se enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível, tendo o apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2. Perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, valendo destacar que o apelado questiona ato concreto consistente na forma de cálculo da sua gratificação de produtividade, tendo trazido com a exordial todos os documentos necessários ao exame da controvérsia.
Ademais,
“
em conformidade com o en. n. 625 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 'controvérsia sobre matéria de direito não impede a co
ncessão de mandado de segurança’
”
.
(AgRg no RMS 30.093/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

3.
Pela redação do
art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e não conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor. Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

4. Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante, onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

5. Recurso provido. Remessa prejudicada

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADA A REMESSA
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.